Tribunal: TJDFT
Processo: 0747107-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE REGISTRO DE HIPOTECA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que declarou a nulidade de gravame hipotecário indevidamente inscrito sobre imóvel de sua propriedade, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e fixou sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a inscrição indevida de gravame hipotecário sobre imóvel, sem anuência do proprietário, configura dano moral indenizável; e (ii) a sucumbência recíproca fixada na origem comporta revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral pressupõe violação efetiva e relevante a direitos da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 5o, X, da Constituição Federal.
4. A inscrição indevida de hipoteca embora possa constituir fraude administrativa ou falha de segurança, é insuficiente para configurar dano moral indenizável, quando ausentes fatos concretos que demonstrem violação à esfera extrapatrimonial do titular.
5. A sucumbência recíproca deve ser mantida quando o autor obtém procedência no pedido declaratório de nulidade e cancelamento do gravame hipotecário, restando vencido nos pedidos indenizatórios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida de gravame hipotecário sobre imóvel, embora possa constituir fraude administrativa ou falha de segurança, não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de violação efetiva a direito da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 2. É cabível a sucumbência recíproca quando o autor obtém procedência no pedido declaratório de nulidade e cancelamento do gravame hipotecário, restando vencido nos pedidos indenizatórios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 186, 927; CPC/2015, arts. 85, § 11, 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054986, 0707689-45.2020.8.07.0014, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 787057, 20120110338134APC, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, j. 30/04/2014; TJDFT, Acórdão 2092804, 0735567-94.2024.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 19/02/2026.